Tribunal: STF
Processo: RHC 233646
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: NÃO OCORRÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CRFB E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão por meio do qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 787.464/SC (e-doc. 87).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente cumpre, no regime fechado, pena privativa de liberdade de 16 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, pela prática de delitos comuns e equiparados a hediondo (e-doc. 41).



    3. Ao analisar pedido da defesa de retificação dos cálculos para fins de progressão de regime quanto aos crimes hediondos, a partir da nova redação conferida ao art. 112 da LEP pela Lei nº 13.964, de 2019, o Juízo da execução reconheceu a retroatividade benéfica da norma, deferindo a aplicação do percentual de 40%, previsto para reincidente não específico em crimes dessa natureza. Ressaltando a impossibilidade de combinação de normas, determinou a aplicação retroativa da Lei nº 13.964, de 2019, para a integralidade das condenações, o que resultaria na observância do percentual de 20% em relação aos crimes comuns, mesmo que praticados antes da vigência da lei (e-doc. 50).



    4. Interposto agravo em execução pela defesa, o Tribunal de Justiça negou-lhe provimento (e-doc. 56).



    5. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual não foi conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 68). Seguiu-se o protocolo do agravo regimental de que resultou o acórdão ora impugnado.



    6. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina aponta ofensa aos princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa, da individualização da pena e da isonomia. Pondera ser inadequado falar-se em combinação de leis na espécie. Esclarece que, quanto aos critérios para a progressão de regime, a análise da norma penal mais benéfica deve ser realizada para cada crime separadamente, e não para a integralidade das condenações. Menciona precedentes desta Suprema Corte sobre o tema (e-doc. 97).



    7. Requer o provimento deste recurso, reconhecendo-se a ilegalidade da aplicação retroativa da nova redação do art. 122, inc. II, da LEP e, com isso, determinando-se a observância da fração de 1/6 na progressão de regime relativa aos crimes comuns.



    8. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (e-doc. 116).



    9. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se, em parecer, pelo provimento do recurso (e-doc. 124).



    É o relatório. 



    Decido.



    10. No caso dos autos, discute-se a possibilidade de aplicação, na fase executória, de leis diferentes para fixação dos critérios objetivos de progressão de regime de cumprimento de pena quando houver sentenças condenatórias distintas, considerando a norma mais benéfica para cada crime separadamente.



    11. O Direito Penal orienta-se pelos princípios fundamentais da legalidade e da anterioridade, segundo os quais não há crime nem pena sem prévia cominação legal, ou seja, em regra a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, salvo se benéfica ao acusado. Segundo o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (CRFB, art. 5º, inc. XL, e art. 2º, parágrafo único, do CP), a lei posterior que, de qualquer modo, favoreça o agente, deve ser aplicada a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ocorrido o fenômeno, consoante o verbete nº 611 da Súmula do STF, a competência para aplicação da lei mais benigna será do juízo da execução.



    12. Partindo dessa premissa, o Juízo da execução, após a análise do caso concreto, considerou ser a Lei nº 13.964, de 2019, mais favorável ao sentenciado, pois, ante lacuna existente, previa percentual mais brando aos reincidentes não específicos em crimes hediondos — 40%, enquanto a norma anterior estipulava a fração de 3/5. Assim, determinou a aplicação a todas as condenações em fase de cumprimento, fossem referentes aos delitos hediondos ou aos crimes comuns. Ponderou que, mesmo sendo prejudicial no que dizia respeito aos delitos comuns, não poderia aplicar leis diferentes para cada condenação, em virtude da impossibilidade de combinação de normas. Eis a fundamentação veiculada:



    “No caso, conforme se verifica das certidões de antecedentes criminais juntadas na seq. 111, sobretudo no cotejo entre as datas dos respectivos delitos, o apenado é reincidente, mas não específico em crime hediondo ou equiparado. Dessarte, deve retroagir a norma mais benéfica em seu favor, incidindo para progressão de regime: 



    a) 40% (quarenta por cento) sobre a pena remanescente de crimes hediondos sem resultado morte.



    Contudo, cediço que em conflito temporal de leis penais, não é permitido ao Estado-juiz mesclar partes das duas normas, criando assim uma lex tertia, ou seja, um terceiro regime jurídico. 



    Dessarte, ou a norma retroage por inteiro, ou se mantém a aplicação da lei antiga. Para ser beneficiado com a fração de 40% ou 50% a crimes hediondos, portanto, deve também ter os requisitos progressivos de crimes comuns avaliados de acordo com a nova redação do art. 112 da LEP.



(...)



    Portanto, além do disposto acima, aplica-se também para progressão de regime: 



    a) 20% (vinte por cento) sobre a pena remanescente de delitos comuns sem violência ou grave ameaça. 



    São essas, pois, as alterações a serem feitas.” (e-doc. 50, p. 3-5; grifos nossos).



    13. A orientação foi mantida pelo Tribunal de Justiça e pelo STJ.



    14. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da impossibilidade de conjugação de partes mais benéficas de determinadas normas para criar-se uma terceira lei (lex tertia). Esta Corte, em diversas oportunidades, já se posicionou pela vedação da constituição de um terceiro modelo jurídico-positivo, assentando a necessidade de escolha sobre a norma mais benéfica, considerada em sua integralidade, a ser aplicada ao fato delitivo. Nesse sentido: RE nº 600.817-RG/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07/11/2013, p. 30/10/2014; RE nº 596.152-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 13/10/2011, p. 13/02/2012; e HC nº 103.429/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/11/2020, p. 09/02/2021.



    15. Contudo, não é essa a controvérsia tratada nos presentes autos, em que se discutem condenações e fatos criminosos diferentes, com percentuais de cumprimento da pena para fins de progressão também distintos, reunidas as sanções apenas na fase executória, em virtude da unificação. Cuidando-se de fatos diversos, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática de cada crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius). 



    16. Assim, ante a impossibilidade de retroação da Lei nº 13.964, de 2019, em relação aos crimes comuns, porquanto mais grave (lex gravior), e tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, impõe-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP.



    17. Nessa linha, o eminente Ministro Dias Toffoli, ao apreciar situação análoga na qual as instâncias antecedentes procederam como no presente caso, reconheceu a ilegalidade, ressaltando:



    “(...) a vedação à conjugação de partes benéficas de normas distintas, sob o ponto de vista da criação de uma terceira lei, diz respeito a a incidência do conjunto normativo a um mesmo fato, o que não ocorre na espécie, em que se determinou a aplicação das inovações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 de forma integral a situações e crimes distintos, quais sejam, crime hediondo de tráfico de drogas e crime comum de resistência. Portanto, a aplicação da nova lei tão somente ao crime de tráfico é, ao meu ver, a concretização da aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, não havendo falar em combinação de normas, mas da incidência de cada qual ao fato a que se refere, de acordo com o princípio da legalidade e da individualização da pena.”



    (RHC nº 212.197/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/03/2022, p. 08/03/2022; grifos nossos).



    18. Nesse sentido, destaco, também: RHC nº 219.888/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/10/2022, p. 18/10/2022, RHC nº 208.512/SC Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/12/2021, p. 13/12/2021; e HC nº 209.307/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/12/2021, p. 02/12/2021. E ainda:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Execução penal e constitucional. Progressão de regime. Frações diferenciadas para progressão de regime estabelecidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime). Crimes comum e equiparado a hediondo. Percentual mais gravoso de 20% aplicado ao crime comum. Impossibilidade. Vedação à retroatividade penal maléfica. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. Ausência de combinação de leis no caso concreto. Agravo regimental não provido. 1. No caso, a Lei nº 13.964/19 mostrou-se apenas em parte mais benéfica ao agravado, pois, no tocante aos crimes comuns, aplicou-se a fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto). 2. Considerando-se que ‘a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage’ (RHC nº 208.512/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, DJe de 13/12/21). 3. Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto, tratando-se de condenações por fatos distintos, a execução deve, de igual modo, observar o princípio da individualização, combinado com o da irretroatividade maléfica. 4. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 214.628-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffli, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 17/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMETIDOS EM DATAS DIFERENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS PENAIS DISTINTOS. LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.440-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 05/10/2022; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF, para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC (processo nº 0003435-64.2018.8.24.0015) que aplique a fração de 1/6 para a progressão do regime de cumprimento de pena relativa aos delitos comuns.



    20. Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator